Tribunal: TJDFT
Processo: 0033505-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0033505-22.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: PATRICIA NEVES FREITAS AZEREDO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 32986070). Intime-se a embargada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2022 15:24:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator